Tribunal: TJDFT
Processo: 0736749-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL C/C 244B, DA LEI No 8.069/90. ROUBO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. HIGIDEZ DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA DIVERSA DA PRISÃO. INEFICÁCIA. ORDEM DENEGADA.
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante e denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e 244B, da Lei no 8.069/90, visando a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão, qual seja, internação em clínica para dependentes químicos, sob monitoração eletrônica.
2. Havendo prova de materialidade e suficientes indícios de autoria (confissão extrajudicial), bem como legitimada a necessidade de se salvaguardar a ordem pública, não se evidencia ilegal a decisão que decretou a constrição cautelar.
3. Sendo o agente reincidente em crimes patrimoniais, resta evidenciado o risco de reiteração da conduta criminosa, razão pela qual as medidas cautelares diversas da prisão, descritas no art. 319 do CPP, seriam insuficientes e inadequadas no presente caso.
4. Ordem denegada.